Tribunal: TJMT
Processo: 1006533-68.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006533-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 14.887.904/0001-95 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), A.H.FERNANDES LEITE II COMERCIO - ME - CNPJ: 22.576.309/0001-67 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TROCA DE ÓLEO NÃO REALIZADA – MOTOR FUNDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS INDEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da empresa ré/apelada, que teria causado danos materiais à consumidora, ora autora/apelante, em razão de prestação de serviço ineficiente, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Ou seja, incumbia à ré/apelada demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelante ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa prestadora de serviços; apesar disso, a ré/apelada não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

3. Com efeito, em que pese a ré/apelada ter sido contratada para realizar a troca de óleo do caminhão da autora/apelante, o serviço não foi devidamente prestado o que levou o motor do veículo fundir por falta de óleo, conforme se infere do relatório emitido pela empresa que fez a retífica do motor, logo após os danos causados pela ausência de troca de óleo.

4. No tocante aos danos materiais, a autora/apelante demonstrou ter dispendido de valores para o conserto do caminhão, de maneira que devem ressarcidos, com incidência de juros a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ).

5. Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que danos morais à pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem, o que não restou evidenciado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006533-68.2020.8.11.0003

APELANTE: LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - ME

APELADO: A.H.FERNANDES LEITE II COMERCIO - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LM Sousa Rodrigues & Sousa Junior Ltda-ME
, contra sentença que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
A. H. FERNANDES LEITE II COMÉRCIO-ME
, julgou improcedente a demanda com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor dado à causa.

Em síntese, afirma que era cliente da empresa Recorrida, realizando trocas de óleo em sua frota com exclusividade na sede da Apelada e, em razão desta relação comercial, em 18-6-2019,
realizou a troca de óleo do o veículo VW/5. 140E DELIVERY, com placa KVT-3925, ano 2009, modelo 2010, com renavam n° 00182513939, no entanto, no dia seguinte, o motor do veículo fundiu, sendo confirmado pela retífica que atendeu a Recorrente, que tal problema se deu por falta de óleo lubrificante.

Aduz que o relatório fornecido pela empresa que fez a retífica do motor elucida que não havia óleo lubrificante no cárter, de modo que se havia dúvida acerca do tema, o mais correto seria a conversão do julgamento em diligência, com a designação de perícia mecânica, ou no mínimo, uma prova técnica simplificada ao invés de julgar improcedente o pedido.

Sustentam que a sentença considerou que o fato do veículo rodar 12 quilômetros demonstra que o mesmo não estava sem óleo, e que a conduta da empresa Recorrida não pode ser considerada como isenta no caso em tela. Contudo, o representante da recorrida foi ao local onde o caminhão parou de funcionar e colocou mais 10 litros de óleo no motor do caminhão, após isso o caminhão parou de vez após rodar 500 metros, ou seja, o motor e as peças já estavam danificados. Por essa razão, no momento que a retífica abriu o motor realmente constava óleo no motor por causa dessa reposição feita pelo Sr. Saul, representante da Recorrida. No entanto, o cárter estava sem óleo.

Entende que restou comprovado que o representante da Recorrida completou o óleo quando o caminhão parou pela primeira vez, de modo que se ainda havia vazamento os prepostos da Recorrida não poderiam jamais ter liberado o veículo naquelas condições, o que colocaria em risco o funcionamento do veículo.

Argumenta que ficou com inúmeros prejuízos, clientes sem atendimento, serviços sem conclusão, por culpa única e exclusiva da Recorrida, que afirma que colocou o óleo (mas não colocou) e afirma que o veículo foi liberado mesmo demonstrando inúmeros vazamentos, o que evidencia a necessidade de reforma da sentença, porque evidente a má-prestação dos serviços pela apelada.

Destaca que a parte autora logrou comprovar a realização do serviço de troca de óleo nas dependências da empresa Recorrida, bem como que, na manhã seguinte, ocorreu a fundição do motor. De modo que o veículo apresentou problemas no motor num pequeno intervalo de tempo após o serviço prestado. Assim, tendo sido realizada a troca de óleo na véspera do incidente, à Recorrida cabia provar, ou inexistência do defeito, ou culpa da autora ou terceiro, o que não fez.

Insiste que a Recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, porque diante da alegação de falha na prestação do serviço de troca de óleo do veículo, caberia à mesma demonstrar que foi realizado o procedimento correto.

Requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a responsabilização da apelada quanto aos danos experimentados com relação à falha na prestação de serviços de troca de óleo, bem como determinar o ressarcimento dos danos morais e materiais postulados na inicial.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários em grau de recurso (id 188525801).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, diferentemente do que entendeu o Sentenciante, o ônus da prova cabia à ré/apelada, de modo que esta é quem deveria demonstrar que prestou os serviços a contento, realizando a troca de óleo do caminhão.

Com efeito, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da empresa ré/apelada, que teria causado danos materiais à consumidora, ora autora/apelante, em razão de prestação de serviço ineficiente, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I - o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

Ou seja, incumbia à ré/apelada demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelante ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa prestadora de serviços; apesar disso, a ré/apelada não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Com efeito, em que pese a ré/apelada ter sido contratada para realizar a troca de óleo do caminhão da autora/apelante, o serviço não foi devidamente prestado o que levou o motor do veículo fundir por falta de óleo, conforme se infere do relatório emitido pela empresa que fez a retífica do motor, logo após os danos causados pela ausência de troca de óleo. Senão vejamos:

“[...].

CONSTATAMOS QUE O MESMO VEIO NA FUNDIR A 1º BIELA COM O VIRABREQUIM DEVIDO FALTA DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM SEU RESERVATÓRIO (CÁRTER)
. [...].”
(ID 188525708 – fls. 49)

Logo, ao contrário do que entendeu o Sentenciante, tal relatório comprova que não havia óleo lubrificante no “cárter”, o que levou o motor a fundir.

Outrossim, importa salientar que o próprio representante da ré/apelada, Sr. Saul, informou que foi ao local onde o caminhão parou de funcionar e colocou mais 10L(dez litros) de óleo no motor do caminhão, o que justifica o fato de que constava óleo no motor quando a retífica o abriu, corroborando a alegação contida na inicial.

Aliás, depois de inseridos os aludidos dez litros de óleo, o caminhão andou apenas 500m (quinhentos metros) e parou de vez, o que demonstra que as peças já estavam danificadas, em razão da anterior ausência de óleo.

Ora, a própria sentença fez constar que
“não é preciso ser expert na matéria, para se chegar a conclusão que o tempo e a quilometragem são mínimos
, pois, sem óleo, todas as peças passam a sofrer com o atrito entre si, gerando calor, ruído e, claro, provoca desgaste acentuado de componentes, como por exemplo anéis dos pistões, bronzinas, bielas e virabrequim, todos fundamentais para o motor
.”

Outrossim, importa salientar que, não restou demonstrada a existência de nenhum vazamento, ao contrário, o relatório de ID 188525708 (fls. 49) menciona expressamente que não há sequer vestígios de vazamentos.

Assim, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Por outro lado, o autor/apelante desincumbiu-se do ônus que lhe competia, uma vez que restou demonstrado que a falta de óleo levou o motor a fundir, bem como os danos daí advindos, o que enseja o dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais
, em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados.

E, na hipótese, a autora/apelante demonstrou ter dispendido de valores para o conserto do caminhão, sendo R$ 4.000,00 referentes a serviços de retífica (ID 188525705 – fls. 45); R$ 1.400,00 relativos à aquisição de uma turbina (ID 188525706 – fls. 46); R$ 4.957,00 concernentes às peças utilizadas na retífica (ID 188525707 – fls. 47/48); e, por fim, R$ 4.800,00 despendidos para locação de outro caminhão para desempenhar as atividades durante o período de conserto do caminhão danificado (ID 188525709 – fls. 50/52).

Em sendo assim, a indenização por danos materiais corresponde ao total de R$ 15.157,00 (quinze mil cento e cinquenta e sete reais), com incidência de juros a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que danos morais à pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem, o que não restou evidenciado na hipótese.

Com efeito, a autora/apelante não demonstrou como o evento danoso causou danos à honra objetiva da empresa, afetando sua imagem perante terceiros, de maneira que a situação por ela vivenciada não enseja indenização extrapatrimonial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. [...]. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
. [...].
(REsp 1497313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...].
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA
. AUSENTES. [...]. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural
. - [...]
. (REsp 1637629/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 09/12/2016).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 15.157,00 (quinze mil cento e cinquenta e sete reais), com incidência de juros a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ). Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes reciprocamente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) devidos por cada das partes litigantes, consoante dicção do art. 86, “caput”, do CPC, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023